Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONIQUE CASTRO MOLINARI em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARTINS. A impugnação foi fundamentada em suposta nulidade da citação realizada por correspondência e com aviso de recebimento – AR- e entregue ao funcionário da portaria do prédio, uma vez que a requerida não mais residia no endereço em que foi realizada a diligência. Impugnou, ainda, a penhora de um automóvel sob o argumento de que seria necessário para seu exercício profissional. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação e acresceu insurgência quanto à penhora de saldo encontrado em conta bancária. Ante eventual inovação recursal que impeça o pleno conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, em especial, ao artigo 10o do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403